Tribunal: TJSP
Processo: 1500273-75.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500273-75.2019.8.26.0603 - Araçatuba
Apelante: LUIS REGINALDO CASADEI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18001
Registro: 2020.0000562589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500273-75.2019.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante LUIS
REGINALDO CASADEI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso para manutenção da r. sentença proferida por seus próprios fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500273-75.2019.8.26.0603 - Araçatuba
Apelante: LUIS REGINALDO CASADEI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18001
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –
Apreensão de diversas porções de crack –
Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem
desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da
veracidade dessas palavras – Negativa isolada –
Impossibilidade de desclassificação para o art. 28,
da Lei no 11.343/06 – Condenação mantida – Pena
e regime prisional corretos – Recurso improvido.
Vistos.
LUIS REGINALDO CASADEI, qualificado nos
autos, foi denunciado, processado e condenado, por r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Wellington José Prates, da 2a Vara Criminal da
Comarca de Araçatuba, por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento da pena de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado e ao
pagamento de 500 dias-multa, de valor unitário mínimo (fls. 169/178).
Isso porque, no dia 12 de fevereiro de 2019, por
volta de 17h50min, na Rua Presidente Tancredo Neves, no 96, na cidade de
Araçatuba, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, o total de
38 porções de crack (4,27g), substância entorpecente capaz de causar
dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Inconformada
apela
a
Defesa
buscando
a
desclassificação do crime de tráfico para o delito do art. 28, da Lei de Drogas.
Subsidiariamente, pleiteia a incidência da regra do art. 33, §4o, da Lei no

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500273-75.2019.8.26.0603 - Araçatuba
Apelante: LUIS REGINALDO CASADEI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18001
11.343/06, bem como a fixação de regime aberto, substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito e aplicação da detração (fls.
379/403).
Recebido o recurso (fls. 411), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 420/432).
A
d.
Procuradoria
de
Justiça
opinou
pelo
improvimento do recurso (fls. 460/465).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Luis Reginaldo
Casadei contra a r. sentença de fls. 169/178, que o condenou, por infração ao
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 5 anos de
reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 500 dias-multa, de
valor unitário mínimo.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, cumpre reconhecer que a condenação pelo crime de tráfico de drogas
era mesmo de rigor.
A materialidade do delito está demonstrada pelo
laudo toxicológico juntado a fls. 55/57, que constatou que a substância
apreendida era cocaína, entorpecente capaz de causar dependência física ou
psíquica.
A autoria, por seu turno, sequer foi questionada pela
Defesa, que se limitou a pleitear a desclassificação do crime para posse de
entorpecente, sob as alegações de que o réu é apenas usuário e não foi visto
praticando nenhum ato de tráfico.
Entretanto, em que pesem os argumentos trazidos

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500273-75.2019.8.26.0603 - Araçatuba
Apelante: LUIS REGINALDO CASADEI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18001
pela combativa Defesa, o que se percebe é que os policiais militares Alex
Fabio dos Santos e Fernando Rodrigo Marchiolli (assim como tinham feito no
flagrante – fls. 7 e 8) confirmaram o recebimento de informações acerca do
tráfico no local (uma empresa abandonada pertencente ao réu), bem como a
abordagem de Luis Reginaldo e a apreensão de porções de crack (10
unidades em seu poder e 28 dentro do imóvel).
Disseram mais, que além da droga encontraram
balança de precisão, rolo de papel alumínio, canivete e simulacro de arma de
fogo, ocasião em que o réu confessou que estava praticando o tráfico para
manter seu sustento (áudio digital do SAJ).
Ora, essas circunstâncias evidenciam que a hipótese
é mesmo de tráfico, tal qual reconhecido pela r. sentença impugnada.
Afinal, a lei não trata o policial como pessoa
impedida ou suspeita de prestar depoimento, ao contrário, ele está sujeito ao
compromisso de dizer a verdade e às penas do falso testemunho, caso omita
ou distorça os fatos. Bem por isso, repita-se, se nada contribui para viciar o
depoimento do policial, cumpre dar a ele igual valor ao de qualquer outra
testemunha, a ponto de autoriza a condenação com base nessa prova.
Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo Tribunal
Federal:
“...o
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores público – especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC no 74.608-0/SP,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500273-75.2019.8.26.0603 - Araçatuba
Apelante: LUIS REGINALDO CASADEI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18001
rel. Min. Celso de Mello).
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE
JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a
análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram
pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do
ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se
concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o
revolvimento
do
suporte
fático-probatório
delineado
nos
autos,
procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n.
7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento
probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
07/03/2017, DJe 14/03/2017);
“...Conforme entendimento reiterado do Superior
Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500273-75.2019.8.26.0603 - Araçatuba
Apelante: LUIS REGINALDO CASADEI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18001
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na
hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (HC
436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
22/03/2018, DJe 02/04/2018).
No caso dos autos, nada sugere que os policiais
tivessem motivos para prejudicar o acusado, inclusive porque nada nesse
sentido foi apresentado aos autos, de maneira que é impossível negar valor à
única prova direta da autoria.
Assim, a despeito da justificativa da Defesa, no
sentido de que o acusado é apenas usuário de drogas (fato que por si só não
afasta a traficância e que sequer foi comprovado nos autos), o que se tem é
que as circunstâncias que cercaram a prisão indicam com segurança que a
relevante quantidade de substâncias apreendidas (em local apontado pela
ocorrência do tráfico e em poder de sujeito que não comprovou qualquer
atividade lícita) era mesmo destinada à entrega para consumo de terceiras
pessoas.
Vale anotar também, que o delito em questão é
daqueles chamados permanentes e que tem sua consumação e
aperfeiçoamento preexistentes ao efetivo comércio do produto; e na medida
em que ao réu foram imputadas as condutas de “trazer consigo” e “ter em
depósito” entorpecentes para fins de tráfico, o crime acabou configurado, de
sorte que a procedência da acusação era mesmo a solução correta para o caso
em questão.
Resta, então, analisar a pena imposta.
Nesse mister, a pena base foi fixada no mínimo legal

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500273-75.2019.8.26.0603 - Araçatuba
Apelante: LUIS REGINALDO CASADEI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18001
e assim permaneceu na segunda fase, em razão da ausência de circunstâncias
modificadoras.
Na terceira etapa, a despeito dos argumentos da
Defesa, não era mesmo possível a aplicação da regra prevista no art. 33, § 4o,
da Lei de Drogas, uma vez que o réu estava envolvido e se dedicava à
atividade criminosa (em especial o tráfico de drogas).
Afinal, além de ter sido preso e condenado em
primeira instância pela prática do mesmo delito pouco tempo antes dos fatos
aqui apurados (fls. 100), já existiam informações policiais no sentido de que o
tráfico acontecia há meses no local, que era uma empresa abandonada de
propriedade do réu, e onde estava residindo.
Vale dizer, não comprovou qualquer atividade lícita
e em seu poder, além das drogas, foram apreendidos petrechos ligados ao
fracionamento e embalagem das substâncias, bem como um simulacro de
arma de fogo (que alegou aos policiais ser para sua segurança contra usuários
que invadiam o local), circunstâncias que evidenciam seu envolvimento com
atividades ilícitas.
Esses motivos, aliás, que comprovam a gravidade
concreta da conduta praticada, justificam também a manutenção do regime
inicial fechado preconizado na sentença e a inviabilidade da substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direito, até mesmo pela
quantidade de pena imposta (art. 44, do Código Penal).
Observe-se que não tem aplicação o disposto no art.
387, § 2o, do Código de Processo Penal – cômputo do tempo de prisão
provisória para determinação do regime inicial para cumprimento da pena –

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500273-75.2019.8.26.0603 - Araçatuba
Apelante: LUIS REGINALDO CASADEI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18001
pois ao contrário do que quer fazer crer a Defesa, o simples tempo de prisão
não enseja a imediata progressão de regime, que pressupõe mais do que isso.
Portanto, a pretensão deve ser apreciada pelo Juízo
da execução, onde as condições objetivas e subjetivas do condenado e seu
merecimento para a progressão poderão ser aferidos com segurança, nos
termos do art. 66, inciso III, “c”, da Lei de Execução Penal.
Por fim, considerando que o réu respondeu preso a
todo o processo, agora, quando já existe sentença condenatória onde a
segregação foi considerada necessária (fls. 177), por maiores razões deverá
permanecer recolhido.
Em suma, o improvimento do recurso é medida que
se impõe.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para manutenção da r. sentença proferida por seus próprios
fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR